Tribunal: STF
Processo: Rcl 50812
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espirito Santo contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos da Reclamação Trabalhista nº 200800-92.1993.5.17.0001, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 17 e à tese de repercussão geral firmada no RE 1.169.289/SC (Tema 1037 RG).



    A parte reclamante alega que a autoridade reclamada 



    “negou provimento ao agravo de instrumento, sob o r. entendimento de que o Recurso de Revista não possui transcendência jurídica, usurpando, por consequência a competência constitucional em apreciar em última instância os recursos extraordinários e a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de ‘tese’ vinculativa obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 1169289), com repercussão geral definida como ‘Tema 1037’, bem como afrontando autoridade desta Suprema Corte Súmula Vinculante nº 17.”.



    Afirma, ainda, que, ao recurso interposto não poderia ter sido recusada a transcendência, pois 



    “[n]o caso dos autos, o Regional decidiu pela possibilidade de incidência de juros até o depósito judicial dos haveres discutidos, de acordo com os seguintes fundamentos, verbis:



    (...)



    É possível depreender do excerto acima colacionado que restou determinado que os juros sejam pagos até o depósito judicial das verbas, ignorando-se que a Reclamante é uma autarquia estadual. 



    Como se pode notar, ficou determinado que os juros sejam pagos até o depósito judicial das verbas, ignorando-se que a Reclamante é uma autarquia estadual, restando violado o artigo 100, § 5º da Constituição Federal.”.



    Requer “[a] concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do Artigo 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para determinar a imediata suspensão da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Douglas Alencar Rodrigues, nos autos do processo TST–AIRR-200800-92.1993.5.17.0001”.



    Pede “no mérito, a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão proferida na Ação Trabalhista nº 0200800-92.1993.5.17.0001, que determinou que os juros sejam pagos até o depósito judicial das verbas, ignorando-se que a Reclamante é uma autarquia estadual, garantindo a autoridade do que fora decidido por essa Excelsa Corte no Tema 1037 e na Súmula Vinculante nº 17.”.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do RE nº 591.085/MS-RG-QO – oportunidade em que proposta a edição da Súmula Vinculante nº 17 –, o Ministro Ricardo Levandowski, relator do feito, assim se manifestou: 



    “O Plenário, no julgamento do RE 298.616/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu que somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, 'poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento'. Esse mesmo posicionamento já havia sido adotado pela lª Turma, por ocasião do julgamento do RE 305. 186/SP, Relator o Ministro Ilmar Galvão. Os referidos julgados portam as seguintes ementas: 



    (...)



    Observo que o entendimento foi estabelecido levando-se em conta a redação original do art. 100, §1º da Constituição. Entretanto, tal dispositivo foi modificado pela EC 30/2000, mas não a ponto de infirmar a orientação do Tribunal sobre a matéria, muito pelo contrário, pois, conforme ressaltado pelo Min. Gilmar Mendes no voto proferido por ocasião do julgamento do RE 298.616/SP: 



    'É relevante notar que a Emenda n° 30/2000 deu nova redação ao § lº do art. 100, e tornou mais clara a não-incidência de juros moratórios, ao dispor, de forma expressa, que os valores serão atualizados monetariamente até o pagamento, no final do exercício, não se falando em expedição de precatório complementar'“ (grifou-se).



    Na Sessão Plenária de 29/10/09, o STF aprovou a edição da Súmula Vinculante nº 17, com seguinte redação:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    Observe-se que a redação do enunciado de Súmula Vinculante nº 17 reflete a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, de acordo com os precedentes que lhe deram origem, nos quais se discutiu, especificamente, a incidência dos juros no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 



    Após a edição da Súmula Vinculante nº 17, foi promulgada a EC nº 62/2009, deslocando-se a normatividade do §1º para o § 5º do mesmo art. 100 do texto constitucional.



    Essa modificação, entretanto, não implicou em alteração do sentido da norma inscrita na Constituição Federal referente ao período de graça e, portanto, não teve o condão de superar o entendimento consolidado nesta Suprema Corte na Súmula Vinculante nº 17, de observância obrigatória pelo demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, entendimento esse que é corroborado pela tese firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 1.169.289/SC, vinculado ao Tema 1.037 da repercussão geral, com a seguinte redação:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.”



    Desse modo, em havendo o pagamento integral dentro do período de graça (precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, com o pagamento realizado até o final do exercício seguinte), não há que se falar em inadimplemento do ente público, razão pela qual não cabe imposição de juros de mora.



    No caso concreto, em sede de execução, na apreciação do agravo de petição interposto pela exequente, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região deu parcial provimento ao recurso para adequá-lo ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58. Vide a ementa do julgado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Em vista do caráter vinculante da decisão Colegiada, proferida pela Suprema Corte, e em razão desta demanda se encontrar em fase de conhecimento, sujeita à análise do presente recurso ordinário, tem-se por aplicável, derradeiramente por disciplina judiciária e alterando o entendimento anteriormente firmado, os seguintes parâmetros de liquidação: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, após a citação, aplica-se a taxa SELIC, sendo que, neste último caso, deixa-se de incidir os juros moratórios.” (e-Doc. 10).



    Na parte em que o acórdão trata da atualização até a liberação dos valores, assim está fundamentado o acórdão:



    “Com efeito, os depósitos realizados em dinheiro limitam a responsabilidade da executada sobre os juros e a correção monetária, os quais passarão a ser calculados e pagos pelo banco depositário, não havendo falar em nova atualização judicial após os depósitos para garantia do juízo ou pagamento, exceto se houver acréscimo superveniente, em relação a estes.



    Poe conseguinte, o débito deve ser atualizado até a data do depósito.”.



    Com efeito, no caso dos autos, verifico que não há identidade material com os paradigmas invocados nesta reclamatória.



    Isso porque, a discussão travada nos autos não diz respeito a precatório expedido e a incidência, ou não, do juros de mora durante o período da graça constitucional.



    Assim, ainda que esta Suprema Corte venha superando decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a presente reclamatória envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe de 17/10/08).



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente